Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA". MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: “declarar a inexistência do débito inscrito de R$ 3.000,00 (três mil reais) e condeno o réu ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à autora, a título de reparação por danos morais. Sobre o valor da condenação por dano moral incidirá a correção monetária pelo índice do INPC, a partir dessa data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m, na forma do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN, a contar da data da negativação (art. 398, CC). “
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme exposto na inicial, consta a restrição do nome da recorrente em relação a dívida no valor de R$ 3.000,00, inserida pelo recorrido (ID 151419900), e a recorrente rechaça a existência de qualquer vínculo com a referida parte. A recorrente não conseguiu alugar imóvel por estar com seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Requer a reforma da sentença no valor da condenação por danos morais.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 57735678.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
9. Nesse trilhar, majoro o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito do recorrente. Precedente: (Acórdão 1639508, 07237933820228070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.
11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099.